Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-71.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016785-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO GOMES RAMOS - CPF: 010.805.901-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL –
1.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – INOCORRÊNCIA –
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO SEQUER FOI INICIADO, POIS O AGRAVANTE, MESMO INTIMADO, DEIXOU DE COMPARECER NA UNIDADE PRISIONAL E NÃO INSTALOU A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – 2. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO
–
PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA
–
DETRAÇÃO REALIZADA
–
CRIME ÚNICO
–
DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
–
INTERRUPÇÃO DA PRISÃO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– 3. FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PARA COMPATIBILIZÁ-LAS COM A PROFISSÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO EXERCIDA PELO AGRAVANTE – NÃO ACOLHIMENTO – CONDIÇÕES JÁ ATENUADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE AUTORIZOU O AGRAVANTE A SE DESLOCAR PELO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO NOTURNO, MAS MANTENDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–

AMPLIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS JÁ CONFERIDOS
,
VISANDO AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DO AGRAVANTE POR TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, SEM QUALQUER TIPO DE CONTROLE, CERTAMENTE
DESVIRTUARIA
AS FUNÇÕES DA REPRIMENDA PENAL

–
4
.
AGRAVO
DESPROVIDO.

1.
Não procede o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, tendo em vista que
o agravante só cumpriu 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias em regime fechado
(
que é o período em que esteve preso cautelarmente na ação penal
)
,
de um total de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão pelo qual foi condenado
. Ademais
,
após o trânsito em julgado da condenação, não houve o efetivo início de cumprimento da pena, pois o agravante, mesmo intimado por duas vezes, não se apresentou para prestar o comparecimento mensal na unidade prisional, tampouco compareceu para a instalação da tornozeleira eletrônica.

Ora, o cumprimento da pena jamais há de ser confundido com o simples transcurso do lapso temporal. As condições devem ser cumpridas pelo reeducando, sob pena do esvaziamento do espírito normativo da Lei de Execução Penal.

2. A data-base para contagem do requisito temporal para a progressão de regime, ao revés do que entende o agravante, neste caso específico é contada a partir do início do cumprimento da pena concretamente aplicada pelo único crime cometido e não da data da primeira prisão, que foi interrompida pela concessão da
sua
liberdade provisória. A data da primeira prisão preventiva só poderia ser considerada como data-base para a progressão de regime se o agravante não tivesse sido beneficiado com a liberdade provisória por longo período de tempo. Ademais, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o tempo de liberdade provisória não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal como a progressão de regime, tendo em vista que o
agravante
não estava cumprindo efetivamente a
pena
, muito menos estava sob a fiscalização do Estado. Assim, considerando que o tempo de prisão preventiva foi considerado como tempo de pena cumprida, não merece reparo a decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto, até porque o agravante deverá ainda comprovar o preenchimento do pressuposto subjetivo, considerando que unicamente a conclusão do lapso temporal exigido não conduz à pretendida automática progressão de regime, o que deverá ser devidamente analisado pelo juízo
das
execu
ções penais
no momento oportuno
.

3.
E
m se tratando de regime intermediário excepcionalmente cumprido com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, resta impossível a ampliação dos benefícios já conferidos
pelo juízo de primeiro grau
visando autorizar o deslocamento do agravante por todo o território nacional, sem qualquer tipo de controle, pois assim certamente estariam desvirtuadas as funções da reprimenda penal,
até porque ele é quem deve se adequar às condições estabelecidas pelo Estado, e não o contrário.

4
. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo
de
execução
penal
manejado por
Diego Gomes Ramos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste
-MT
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000001-71.2020.8.11.0032
,
que indeferiu seu pedido de
p
rogressão para o regime prisional aberto
(ID

140379192
, p.
102/106
).

O
agravante, forte nas razões encontradiças no I
D

140379192
, p. 113/130
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que
: (
i
)

seja declarada a
extinção d
a sua
punibilidade pelo cumprimento de pena
;
(
ii
) seja concedida a progressão
para o regime aberto
,
afastando-se o monitoramento por tornozeleira eletrônica; (
iii
) caso seja mantido no regime semiaberto, sejam as condições de seu cumprimento compatibilizadas com a sua profissão de motorista de caminhão, pois necessita realizar viagens para diversos
E
stados da Federação.

Nas contrarrazões
que
estão
no I
D

140379192
, p. 241/246
, o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado.

Em juízo de retratação (I
D

140379192
, p.
252/254
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial
provimento
do
presente
recurso
, para “
anular a decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, cassar o mandado de prisão expedido, determinando que seja analisado o cumprimento do regime aberto pelo juízo agravado
”
(I
D

147098191
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, impende-se registrar que n
ão obstante conste nestes autos que o agravante foi regredido cautelarmente para o regime fechado e expedido mandado de prisão em seu desfavor
(ainda não cumprido
...
)
, a referida decisão é precária e pode ser revertida pelo juízo de primeiro grau após a audiência de justificação, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser julgado prejudicado.

Acerca do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade
, tal pleito
deve ser afastado de plano. Com efeito, o agravante foi sentenciado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas
,
após recurso do Ministério Público, a sua pena foi ampliada para 4 (quatro) anos de 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Ocorre que o agravante só cumpriu 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias em regime fechado, que é o período em que esteve preso cautelarmente na ação penal, sendo que após o trânsito em julgado da sua condenação,
não houve
o efetivo
início de cumprimento da pena,
pois
ele
, mesmo intimado por duas vezes,

não se apresentou para prestar o comparecimento mensal na
u
nidade
p
risional,
tampouco compareceu
para
a
instalação da tornozeleira eletrônica.

Ora,
o
cumprimento da pena jamais há de ser confundido com o simples transcurso do lapso temporal. As condições devem ser cumpridas pelo reeducando, sob pena do esvaziamento do espírito normativo da Lei de Execuç
ões
Pena
is
.

No que diz respeito ao pedido de progressão para o regime aberto, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, a
questão
cinge-se à reanálise da improcedência do pleito de progressão de regime do
agravante
ante a falta do requisito objetivo, consubstanciado no tempo de cumprimento da pena para a concessão da benesse.

Antes de entrar efetivamente na controvérsia, convém destacar os termos do art.112 da Lei de Execuç
ões
Pena
is
(Lei n.7.210/1984)
assim redigidos
:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
:

I -
16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça
;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: [...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for

reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Destacamos

Da norma de regência
acima reproduzida
extrai-se, para fins de progressão de regime, a exigência cumulativa dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário).

No
caso concreto, o
a
gravante foi preso no dia
28
de outubro de
2015
, assim permanecendo até
02
de agosto de
2016
, quando
lhe
foi concedida liberdade provisória, usufruída por longo período de tempo
.

C
ontudo, após o trânsito em
julgado

da
sentença penal condenatória,
ele
sequer deu início ao cumprimento da sua pena
.

A despeito disso, o agravante sustenta que o período em que esteve preso cautelarmente é suficiente para a obtenção do requisito objetivo para a progressão de regime, estipulado no inciso I do art. 112 da
Lei n. 7.210/1984
(16% da pena), motivo pelo qual entende que deve iniciar o cumprimento da pena remanescente diretamente no regime aberto.

Analisando o processo executivo de pena, constata-se
que o tempo de
prisão cautelar
do agravante
,
no período anterior à sentença penal condenatória
,
foi considerado nos cálculos executórios, conforme certifica o atestado

de pena gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, especificamente no campo
“
pena cumprida até d
ata
atual
”
.

Dessa maneira, é possível concluir que controvérsia objeto do presente
a
gravo
de

e
xecução reside na análise do requisito objetivo, especialmente no que diz respeito à data-base considerada para o cálculo do tempo de pena a cumprir para
a
progressão de regime.

N
este caso específico
, a
data-base para contagem do requisito temporal
deverá ser
contada a partir do
efeito
início do cumprimento da pena concretamente aplicada
(que ainda não ocorreu
, repita-se
)
, e não da data da primeira prisão
do agravante
, que foi interrompida pela concessão da
sua
liberdade provisória.

Nesse
contexto
,
a
data da primeira prisão preventiva
do paciente
só poderia ser considerada como data-base para a progressão de regime se o
agravante
não tivesse sido beneficiado com a liberdade provisória por longo período de tempo, conforme atesta o Sistema SEEU no campo "eventos" e, ainda, o próprio atestado depena.

Sendo a
ssim
,
o tempo de liberdade provisória não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal como a progressão de regime, tendo em vista que o
agravante
não estava cumprindo efetivamente a
pena
, muito menos estava sob a fiscalização do Estado
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
nos
julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS ATACADOS. SÚM. N. 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. INVASÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP QUE NÃO SE VERIFICA.
MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
PARA, AFASTADA
A INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 182/STJ, CONHECER DO AGRAVO, NEGANDO, TODAVIA, PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Impugnado o fundamento da decisão recorrida, bem como os do despacho de inadmissibilidade impõe-se o afastamento da
Súm
. n. 182/STJ. 2. Para que haja violação do art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício. 3. Na hipótese, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe a alegação defensiva acerca da data-base para fins de benefícios de execução. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do CPP. [...] 5. No caso,
não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado ficou preso provisoriamente no período compreendido entre 23.04.2014
a
24.09.2014, sendo colocado em liberdade posteriormente por meio de alvará de soltura. Após, foi preso aos 13.06.2019, quando deu início ao cumprimento da reprimenda definitiva
, no importe de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses, por infringência ao artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. 6.
Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por 5 meses, devendo, nesse caso, ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 13/06/2019, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.
7. Agravo regimental provido para, afastada a incidência da
Súm
. n. 182/STJ, conhecer do agravo, negando, todavia, provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1810706 GO 2021/0001740-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2021)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015. 2.
Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão
, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal. 3.
O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução.
É que a Terceira Seção desta Corte, no

julgamento do
REsp
n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018,
DJe
15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1918296/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
26/04/2021)

Destacamos

EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 2/12/2005
, sendo concedida a liberdade provisória em 27/11/2008. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/5/2020, a data da última prisão deve ser o lapso para a concessão de benefícios prisionais, sob pena de considerar pena cumprida o período em que ele esteve em liberdade.
Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC 672.745/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
20/09/2021)

Logo, considerando que o tempo de prisão preventiva foi considerado como tempo de pena cumprida, não merece reparo a decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto, tendo em vista que será considerada como data-base o dia em que o agravante iniciar o cumprimento da pena remanescente, o que sequer ocorreu
...

Em outras palavras:
o tempo de prisão cautelar foi computado como
pena

cumprida
e não está sendo desconsiderado dos cálculos da execução penal, conforme exposto linhas volvidas.
Todavia
, para obter a progressão do regime semiaberto para o aberto
, o agravante terá que cumprir no regime intermediário 16 %
(dezesseis por cento)
da
pena

remanescente
.

Registre-se, por derradeiro, que cumprido o requisito objetivo, o agravante deverá ainda comprovar o preenchimento do pressuposto subjetivo, uma vez que unicamente a conclusão do lapso temporal exigido não conduz à pretendida automática progressão de regime, o que deverá ser analisado pelo juízo
das
execu
ções penais
no momento oportuno
.

Diante do
exposto e em virtude da ausência do requisito objetivo exigido na forma do art. 112 da Lei de n. 7.210/84,
foi
acertada,
in casu
,
o indeferimento
do pedido de progressão de regime
deduzido pelo agravante

Por outra vertente, também não merece guarida o pedido de compatibilização das condições do cumprimento da pena no regime semiaberto com a profissão de motorista de caminhão exercida pelo agravante
.

Isso porque a magistrada, atendendo
ao
pedido da defesa
,
já
flexibilizou
as condições para o cumprimento da pena do
agravante, que foi autorizado a
realizar os deslocamentos
, diurnos e noturnos,
necessários para execução de seus trabalhos pelo Estado de Mato Grosso
enquanto estiver vigente o seu contrato de trabalho
, devendo a Central de Monitoramento ser informada para adequação do raio de monitoramento aos limites deste
E
stado.

Desse modo, em se tratando de regime intermediário excepcionalmente cumprido com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, resta impossível a ampliação dos benefícios já conferidos visando
autorizar o deslocamento do agravante por todo o território nacional, sem qualquer tipo de controle,
pois assim certamente estariam desvirtuadas as funções da
pena
, até porque
é
ele quem deve se adequar às condições estabelecidas pelo Estado, e não o contrário.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo
de
execução interposto por
Diego Gomes Ramos
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022